Tribunal: TJES
Processo: 5005892-66.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005892-66.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: SEBASTIAO PAULA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005892-66.2020.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO FICSA SA

RECORRIDO: SEBASTIAO PAULA DE OLIVEIRA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
SEBASTIAO PAULA DE OLIVEIRA
contra
BANCO FICSA SA,
na qual a parte autora sustenta ser beneficiário do INSS e que foi surpreendido com a contratação fraudulenta de empréstimo consignado no valor de R$ 1.877,29 (mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), cujos descontos seriam realizados de seu benefício previdenciário. Ainda, afirma o autor no momento em que identificou a irregularidade, entrou em contado com o INSS, solicitando o bloqueio de empréstimo em seu nome. Por fim, relata que tentou solucionar o problema com a empresa ré administrativamente, todavia, não logrou êxito.

Em sede de

sentença (ID 1141367) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, notadamente quanto ao contrato 010001999334 e
CONDENAR
o requerido no pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado e com juros legais a partir desta data."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1141369),

sob o fundamento, preliminarmente, de que o juízo é incompetente para processar de julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. sentença guerreada, sob o argumento de que

não há qualquer irregularidade na contratação realizada, sendo válido o contrato. Afirma ainda, que inexiste danos morais na demanda em questão e, por fim, pugna para que a recorrida seja intimada para realizar a restituição do valor creditado em sua conta.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1141375.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar, uma vez que pode-se aferir,
ictu oculi
, que a assinatura lançada no contrato (ID 1141355) diverge daquela que consta nos documentos colacionado nos autos (ID 1141335). Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os extratos apresentados (ID 1141338) comprovam que o recorrido recebe pensão por morte previdenciária, o que confere veracidade ao argumento autoral de que não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, inclusive, observo a diferença gritante das assinaturas, restando evidente a fraude.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Como bem observado pelo juízo de piso:

“Tenho que a discussão quanto à autenticidade da assinatura não é elemento único na investigação da validade do contrato questionado. As alegações autorais possuem verossimilhança, notadamente quando analisadas com base na documentação colacionada aos autos e na veemente negativa de contratação e interesse do autor na restituição do valor creditado.

A experiência informa que tal prática se mostra corriqueira, visto que tenho sindicado centenas de demandas da mesma natureza exercidas por consumidores, em quase sua totalidade aposentados, que questionam valores creditados em suas contas sem qualquer existência de relação jurídica.

Infelizmente, a experiência me informa esta realidade.

Devemos partir do pressuposto de que, por tratar-se de instituição financeira, espera-se maior cautela na prestação dos serviços e no zelo pelos seus clientes, uma vez que ao oferecer seus serviços, o faz com o grande objetivo de atrair o maior número possível de pessoas, e consequentemente, obter lucro, pelo que, deve corresponder fielmente às expectativas. Além do mais, são muito mais fortes no aspecto econômico e extremamente superiores no aspecto técnico do assunto, tendo em vista que detém toda a tecnologia, informação e conhecimento sobre as operações e serviços que realizam, ao passo que o consumidor (vulnerável), muitas vezes, sequer tem conhecimento integral da situação, como no presente caso.”

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao pedido formulado pelo recorrente de
restituição do valor creditado na conta do recorrido, verifico que no ID 1141345 houve o pagamento por meio de boleto ao banco recorrente, de modo que considera-se efetuada devolução da quantia de R$ 1.877,29 (mil, oitocentos e setenta e sete mil reais e vinte e nove centavos) realizada em 22/10/2020.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.